Tribunal: TJMT
Processo: 0013130-63.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013130-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (EMBARGANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (EMBARGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (EMBARGADO), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (EMBARGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DOS AUTORES E REJEITOU OS DA RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ
– MERO DESCONTENTAMENTO – A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM TESE JÁ INVOCADA – INOCORRÊNCIA NO CASO –
RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
– NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – FIXAÇÃO DE METOLOGIA PARA LIQUIDAÇÃO DOS ALUGUEIS – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ REJEIT\DOS – EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Embora se admita a juntada de novos documentos, estes devem ter a finalidade de comprovar fatos anteriormente alegados, o que não se verifica no caso.

A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

São passíveis de serem providos os embargos declaratórios para esclarecimentos, a fim de que não restem dúvidas acerca da completa entrega da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA
E
HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA,
(id. 44630992) e por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORDIA MIRELA LTDA..
(id. 45275967)
,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos de ambas as partes.

Os
Primeiros Embargantes (autores)
alegam que é necessário que haja individualização do item entre as medidas a serem adotadas pela Embargada no voto, com relação à troca da madeira do deque da piscina.

Alegam também que faltou incluir a alteração promovida na sentença, em que a Embargada foi condenada a “disponibilizar apartamento no mesmo padrão para a família residir enquanto perdurar as obras, podendo inclusive ser no mesmo edifício, conforme suscitado pela apelante, caso haja concordância dos apelantes. Não havendo imóvel disponível pela apelada, no mesmo padrão, deverá pagar aluguel para moradia da família, em imóvel no mesmo padrão [...], mantida a condenação de pagar as despesas com mudança e outras que possam envolver a saída e o retorno da família, inclusive, se houver concordância, com a permanência no mesmo edifício”.

Adiante, defendem que é necessário que a Câmara esclareça, de forma pormenorizada, como se dará a metodologia para liquidação do valor dos alugueis; se a metodologia será realizada por perito judicial ou média aritmética, mediante a apresentação de 03 orçamentos; se por bem assemelhado, se entende que contenha área privativa de, pelo menos, 302,15m2 (trezentos e dois vírgula quinze metros quadrados); se trate, necessariamente, de imóvel de cobertura; esteja localizado em área nobre da cidade;

contenha 03 (três) vagas de garagem, que totalizem uma área construída de, pelo menos, 37,50m2 (trinta e sete vírgula cinco metros quadrados); contenha área gourmet e piscina privativa no terraço.

Requerem ainda, seja corrigido erro material no número da nota promissória, como sendo de n. 022/046 e não 1022/46.

Contrarrazões (id. 46447484), pelo não conhecimento ante a inadequação da via eleita ou seu desprovimento.

Nos embargos da
Imobiliária Embargante
, ela alega que na sessão de julgamento requereu a juntada de novo documento, que foi admitido pelo Relator e a parte contrária, declinou do seu direito de manifestar-se, de modo que o documento passou a ser parte integrante do conjunto processual. Em que pese isto, não se verificou qualquer apontamento do julgado em relação ao mesmo, de modo que restou omitida a apreciação do ponto controvertido.

Explica que o documento mencionado é o “Habite-se” que demonstra que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância; alega que, na verdade, o autor só quitou o débito em 22/05/2.013.

Nas contrarrazões a parte Embargada explica que não declinou do seu direito ao contrário na sessão, apenas declarou que não se tratava de documento novo; logo, não havia impedimento para o julgamento e assim prosseguiu o julgamento; pondera que os Embargos estão recheados de inovações e que nada altera o que já está comprovado nos autos.

Pondera que: “No curso do processo, na instância de primeiro grau, a Embargante estava de posse do Habite-se, tinha pleno conhecimento de sua existência e se não fez a juntada isso ocorreu por entender ser desnecessário e não suficiente para elidir o atraso na entrega do imóvel, trilhou uma tese e agora, com a confirmação do atraso, tenta inovar a lide, readequar sua defesa, o que bem demonstra a sua má-fé com a ocultação do documento, pois sequer justificou os motivos de não tê-lo juntado no momento oportuno.

Ficou patente que a juntada do referido documento, poucas horas antes do início do julgamento, se deu exclusivamente com o objetivo de adiar o julgamento e tentar uma inovação recursal, desviando o foco da questão, uma vez que as provas dos autos bem demonstram o efetivo atraso na entrega do imóvel adquirido pelos Embargados.”.

Ao final almeja a improcedência do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo fato da pretensão ser manifestadamente protelatória e revestida de má-fé.

A questão da tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela Imobiliária, foram superadas no julgamento do agravo interno, que transitou em julgado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA E HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA (id. 44630992) e por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORDIA MIRELA LTDA. (id. 45275967), contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos de ambas as partes.

A ementa do acordão é a seguinte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA “EXTRA PETITA” – NULIDADE PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA -

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, ULTRAPASSANDO PERÍODO DE TOLERÂNCIA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DOS LUCROS CESSANTES (ALUGUEL) EM VALOR DO MERCADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DIVERSOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS NO IMÓVEL E QUE SE AGRAVARAM COMO TEMPO, APONTADOS NO LAUDO PERICIAL

- SENTENÇA QUE NÃO ARROLA TODOS – DEVER DE REPAROS/TROCAS – INDENIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PERÍCIA EXTRAJUDICIAL – NÃO CABIMENTO – CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS CONSUMIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – RESTITUIÇÃO DE JUROS COBRADOS NO ÚLTIMO PAGAMENTO QUE ESTAVA VINCULADO COM A ENTREGA DO “HABILITE-SE”/CHAVES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a sentença deu acolhimento a pedido diverso do pretendido, deve-se proceder à adequação da condenação aos exatos termos dos pedidos propostos e não a nulidade da sentença.

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o

prejuízo

do

comprador

é presumido,

consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o

pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor

locatício

de

imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

O atraso na entrega do imóvel e, quando da entrega, diversos vícios foram surgindo, aparentes e principalmente construtivos ocultos. Diante de transtorno experimentado pela família no caso concreto, resta evidente que a falha na prestação do serviço ocasionou dissabores que ultrapassam a normalidade da vida cotidiana; portanto, mostra-se devida a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O laudo pericial, também o perito em audiência, foi extremamente minucioso e apurou um a um os vícios apontados na inicial, dentre outros vício ocultos e outros que foram se agravando, consignando que não decorriam de falta de manutenção do autor e, sim de falhas construtivas, inobservância de normas específica, material de baixa qualidade, e que não correspondem com memorial, configurando a responsabilidade do réu em reparar.

A jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que “cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art.20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado” (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016).

Considerando, de um lado, que os adquirentes não pode ser prejudicados por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, segundo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça “a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014)

Embora no tema 971, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a tese pela possibilidade de inversão da multa contratual em favor dos adquirentes, de outro lado, a Segunda

Seção,

igualmente

em

sede

de recurso repetitivo, firmou entendimento

de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar

pelo

adimplemento

tardio

da

obrigação,

e,

em regra, estabelecida

em

valor

equivalente

ao

locativo,

afasta-se

sua cumulação com lucros cessantes” (Tema/STJ n. 970).

Portanto, na prática, não há possibilidade de cumulação da multa com lucros cessantes.

Não poder a ré exigir que a autora realizasse o pagamento da última contraprestação, muito menos acrescentasse juros sobre esta, sendo que, até então, estava em mora quanto à entrega do imóvel e o fornecimento da documentação.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Passo à apreciação individualizada dos Embargos de Declaração.

I-

DO RECURSO INTERPOSTO PELA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

Em que pese as alegações da Embargante, de omissão quanto à juntada do documento novo, que é o “Habite-se”, não há o vício apontado.

Embora se admita a juntada de novos documentos, estes devem ter a finalidade de comprovar fatos anteriormente alegados, o que não se verifica no caso.

A Embargante requereu a juntada dos documentos poucas horas antes da realização da sessão, ratificou na sessão de julgamento; contudo, invocando tese que se trata de inovação recursal, de que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, o que é totalmente contrário a história que, até então vinha contando e as teses defendidas.

Cito alguns trechos da contestação, para exemplificar.

“No presente caso Excelência, utilizando-se a tolerância concedida no contrato, a obra deveria ser entregue no
final de julho de 2021,
sendo extrapolado tão somente menos de 06 (seis) meses entre o prazo de tolerância previsto no contrato e a data efetiva de entrega”.

“Portanto, como confessado pelos requerentes em sua exordial e como narrado acima, o requerido quitou com toda a sua obrigação, entregando o imóvel pronto e acabado, ainda que tenha feito fora dos prazos estipulados, não cabendo assim que recair sobre ele a cláusula penal estipulada no contrato.”

“Os Cartórios de Registo de Imóveis também tiveram culpa. É sabido que as unidades imobiliárias somente podem ser negociadas após o registro da incorporação perante o RGI respectivo e, com a enxurrada de demandas relativas aos programas sociais, os cartórios declinavam em atender a contente as incorporadoras, atrasando dessa forma o cronograma físico financeiro da obra. O que isso provocou? A resposta é uma só: os cartórios não estavam preparadas para a demanda, consequentemente incorporações e mais incorporações paradas para recebimento de registro.

Tudo isso causou um grande problema às construtoras, já que a morosidade do cartório impedia o registro e, consequentemente, todo o processo junto a banco e venda dos imóveis.

Deve ser esclarecido também que para a entrega das unidades há a necessidade do “habilite-se”, o qual somente é fornecido após o termino do empreendimento todo, portanto, a demora no registro de um, influencia o conjunto todo.

(...)

Como se vê, o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa ou vontade da reclamada, mas tão somente por culpa de terceiro, caso fortuito, e por situações alheias ao controle e à vontade de reclamada”.

Além disso, não se trata de documento novo, eis que consta a data da sua expedição em 28/06/2.012 e só foi requerida sua juntada em 2.020.

Se não bastasse, sequer a tese recursal envolvendo inexistência de atraso foi conhecida, no recurso. Conforme se depreende, foi registrado que não havia qualquer impugnação aos fundamentos da sentença.

A ressalva feita no voto, o foi a título de complementação.

Veja-se:

“Conforme se vê, a parte não impugnou os fundamentos da sentença, sendo a peça, nesse ponto, cópia da contestação.

Entretanto, apenas a título de exaustão, já que a impugnação aos fundamentos da sentença é motivo para conhecimento do pedido, não há prova de que os apelantes estivessem inadimplentes com a apelada.

Ao que se vê, o contrato de financiamento estava assinado desde 28/12/2012 (id. 2686043) e que o pagamento da NP 025/046 estava vinculado à liberação do Habilite-se, o que só veio ocorreu em 04/01/2013, não por culpa dos apelantes.

Destarte, pelos fundamentos adotados, a r. sentença se mantém irrepreensível, inclusive quanto aos danos morais, eis que, reconhecido está o atraso na entrega do imóvel, com o prazo de tolerância.”.

No caso, não há qualquer vício no acordão. O que se depreende é o mero inconformismo da parte, com resultado diverso do pretendido.

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo de aplicar multa, pois, não identifico,
pelo menos por ora
, que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

II – DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS AUTORES.

Assiste razão a parte apelante quanto a necessidade de inclusão de forma individualizada da troca de madeira do deck da piscina, como forma de esclarecimento e a fim de evitar possível confusão no momento do cumprimento de sentença.

Menciono que a troca foi deferida nos seguintes termos:

“No que tange ao deck da piscina, também assiste razão os apelantes, tendo em vista que restou demonstrado pelos esclarecimentos do perito que a madeira utilizada é de baixa qualidade, inclusive se encontra esfarelando e não é a que costumeiramente se utiliza; também não há comprovação de que os apelantes tenham recebido instrução de que aquele tipo de madeira devia receber cuidados periódicos.

Desta feita, seguindo as recomendações do perito, a madeira do deck da piscina deverá ser trocada, por um material de boa qualidade e que atenda aos fins.”.

Entretanto, no que tange à disponibilização do imóvel, a matéria já se encontra individualizada, na preliminar, sendo desnecessária a menção na parte do mérito.

Trago trecho:

“ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR, para adequar a condenação aos termos do pedido, condenando a apelante a disponibilizar apartamento no mesmo padrão para a família residir enquanto perdurar as obras, podendo inclusive ser no mesmo edifício, conforme suscitado pela apelante, caso haja concordância dos apelantes. Não havendo imóvel disponível pela apelada, no mesmo padrão, deverá pagar aluguel para moradia da família, em imóvel no mesmo padrão.

De qualquer forma, fica mantida a condenação de pagar as despesas com mudança e outras que possam envolver a saída e o retorno da família, inclusive, se houver concordância, com a permanência no mesmo edifício.”.

Todavia, no que tange aos lucros cessantes, que é o pagamento de alugueis, tenho que assista razão a parte Embargante quanto a necessidade de prestar esclarecimentos e sanar omissão, eis que o acordão remete a liquidação sem traçar a metodologia de apuração.

Assim sendo, fixo, como metodologia, a média de três orçamentos de alugueis em imóveis semelhantes, podendo ser inclusive no mesmo edifício. Todavia, o valor não poderá exceder ao valor de 1% do valor do imóvel.

Esclareço que, como imóvel semelhante, deve ser entendido, com de área privativa igual ou muito próxima ao discutido nos autos, sendo cobertura, com três vagas de garagem, com área gourmet, piscina privativa no terraço e localizada em área nobre da cidade.

Por fim, corrijo erro material na parte dispositiva do acordão, para constar que se trata de restituição da nota promissória de n. 022/46 e não 1022/46.

Ante todo exposto
, REJEITO os Embargos de declaração opostos pela IMOBILIÁRIA E COSNTRUTORA GEORGIA MIRELA.
Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelos autores,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
para prestar esclarecimentos necessários, sanar omissão e corrigir erro material.

Passa a parte dispositiva do acordão a ter a seguinte redação:

“Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELLA LTDA.
E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO POR
ALTAMIRO ARÁUJO DE OLIVEIRA e HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA
, para:

I) Incluir na condenação em reparar os danos no imóvel, além dos registrados na sentença, os arrolados abaixo, devendo a Imobiliária e Construtora- Ré, adotar medidas de reparação ou troca, tendo por base os esclarecimentos do perito, constantes do laudo e apurados na audiência:

- Reparar vazamento na piscina, com comprometimento das laterais e o piso;

- Troca de bacias e louças sanitárias que não correspondem às mencionadas no memorial descrito;

-Portais e Alisares apresentando anomalias e desgastes prematuro;

- Sifão que não funciona e volta mau cheiro;

- Defeitos e imperfeições na pintura interna e externa da edificação;

- Revestimento de paredes e teto com argamassa inorgânica;

- Entrada de água deficitária na banheira da suíte máster;

- Inexistência de entrada de água para abastecimento da piscina;

- Janela do banheiro assentada incorretamente, em desnível, podendo causar acidente;

- Caimento inadequado para escoamento da água do piso da área de serviço;

- Espelho das tomadas que não se encaixam perfeitamente devido ao engrossamento do reboco nas paredes com espessura fora dos critérios da ABNT NBR 7200:1998;

- Entupimento dos dutos de ar-condicionado com retorno de água para dentro do imóvel;

- Deformidades no forro do gesso da sala devida a emprego de materiais que apresentam descolamento;

- Arranhões na janela de alumínio proveniente da ausência de verga e contraverga;

- Perfis utilizados como porta-trincas, se deslocando da parede;

- Infiltrações na janela da suíte 03;

- Peças de forro de gesso da suíte 03 deslocadas;

- Forro da suíte máster apresenta fissura e manchas, com anomalias das paredes; e

- Vazão do ralo da suíte máster não atende a capacidade de escoamento, proveniente do mau dimensionamento das tubulações.

- Substituição da madeira do deck da piscina, por um material de boa qualidade e que atenda aos fins, seguindo as recomendações do perito.

- Fixar, a título de lucros cessantes, que o valor, a ser apuração em liquidação, deverá levar em consideração o preço do aluguel mensal, com base no valor locatício, de bem assemelhado.

Como metodologia, deverá ser utilizada a média de três orçamentos de alugueis em imóveis semelhantes. Todavia, o valor não poderá exceder ao valor de 1% do valor de avaliação do imóvel. Como imóvel semelhante, deve ser entendido, com de área privativa igual ou muito próxima ao imóvel discutido nos autos, sendo cobertura, com três vagas de garagem, com área gourmet, piscina privativa no terraço e localizada em área nobre da cidade.

- Substituição da correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o primeiro for menor.

Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

- Determinar a restituição, na forma simples, dos juros e/ou multa englobados no pagamento da Nota Promissória nº 022/46, acaso apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021